Tribunal: STF
Processo: RC 1118
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-09
Data de publicação: 1972-10-09

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. (DEC. LEI N. 314/67, ART. 36).
CO-AUTORIA. CONDENAÇÃO. II. INOCORRENDO AS NULIDADES INVOCADAS E
EMBASANDO-SE A CONDENAÇÃO NAS PROVAS PRODUZIDAS, DESCABE A
ABSOLVIÇÃO. III. APLICAÇÃO DAS PENAS SEGUNDO OS DITAMES LEGAIS.
REDUÇÃO INVIAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.